Tribunal: STF
Processo: Rcl 87461
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fabrizio Giovannini contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1016450-48.2025.5.02.0000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que:



    [...] a decisão que determina a não aplicação de preceito legal vigente, na prática está declarando sua inconstitucionalidade, mesmo que de forma não expressa, e assim afronta a Súmula Vinculante 10 do C. STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição Federal.



    [...] E, nesse aspecto, nada existe no nosso ordenamento jurídico, dispondo sobre possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria de débito de natureza diferente da pensão alimentícia, pelo contrário, existe norma no ordenamento jurídico pátrio expressamente proibindo referida penhora, fazendo com que reste indubitavelmente clara a violação do v. acórdão ao artigo 833 do COC artigo 97 da CF/88, Súmula Vinculante 10 do C. STF. 



    4. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil qualifica como absolutamente IMPENHORÁVEIS OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (doc. 1, pp. 1-2).  



    Argumenta, ainda, que:



    [...] a prestação alimentícia é a única exceção à impenhorabilidade objeto dos incisos do mencionado artigo 833 do CPC, independentemente de sua origem, sendo certo que embora o crédito trabalhista detenha natureza alimentar, não se aplica ao caso a hipótese do § 2º do artigo 833 do CPC, visto que a expressão "prestação alimentícia", ali prevista, deve ser interpretada restritivamente, como se referindo às prestações de alimentos disciplinadas pelo Direito de Família, pois sendo hipótese de exceção legal não cabe interpretação extensiva (doc. 1, p. 3).



    Segundo sustenta:



    A Súmula Vinculante 10 do STF estabelece que a decisão de um órgão fracionário de um tribunal que, mesmo sem declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, deixa de aplicá lo viola a cláusula de reserva de plenário. Essa súmula, de caráter vinculante, exige que, para afastar a aplicação de uma norma, a decisão deva ser tomada pelo plenário do tribunal, e não por uma turma ou câmara. 



    12. Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    13. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TST afastou a aplicação do artigo 833 do CPC, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF , e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10 , por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR decisão que ratificou o deferimento de penhora de aposentadoria proferia pelo MM. DESEMBARGADOR DO TRABALHO do E. TRT da 2ª Região nos autos do Mandado de Segurança nº 1016450 48.2025.5.02.0000, que afrontou os artigos 833 do CPC, artigo 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o art. 833, IV, do Código de Processo Civil.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



     Observo que, no processo em análise, ao julgar o mandado de segurança, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou quanto ao art. 833, IV, do CPC, tido como afastado: 



    [...] Portanto, como se observa, a impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria não é absoluta, já que a própria lei autoriza a penhora de salário quando a dívida for decorrente de prestação alimentícia, eis que a remuneração se destina à manutenção do trabalhador, mas também da sua família, ou seja, daqueles que dele dependem.



    O TST, visando compatibilizar o seu entendimento com o CPC de 2015, revisou a redação da Orientação Jurisprudencial nº 153, da SDI-2, em setembro de 2017, limitando a incidência do verbete às situações ocorridas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o que não é o caso dos autos.



    [...] Considerando, portanto, que a lei processual civil vigente contém exceção à impenhorabilidade dos salários e proventos de aposentadoria, nos casos de execução de créditos alimentares, dentre os quais se insere a verba trabalhista, é possível a penhora sobre salário/provento de aposentadoria. 



    [...] Ademais, seria desarrazoado manter-se a proteção absoluta das verbas de natureza salarial recebidas pelo devedor inadimplente em detrimento dos direitos do trabalhador, mormente quando o débito trabalhista teve origem na atuação do próprio devedor inadimplente em seu empreendimento econômico e pelo qual deve assumir os riscos do negócio. 



    A relativização da impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria deriva do princípio da efetividade da prestação jurisdicional combinado com o princípio da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana, não somente do devedor, mas também do credor trabalhista, buscando-se, assim, um ponto de equilíbrio entre dois interesses que colidem, quais sejam, a proteção do salário/aposentadoria do devedor e o crédito do trabalhador, ambos de natureza alimentícia.



      Ante tais ponderações, não há que se falar em impenhorabilidade absoluta de salário/provento de aposentadoria ou pensão, desde que observada uma porcentagem razoável e que seja para fins de pagamento de débitos de natureza trabalhista. 



    Após a vigência do novo CPC, o TST, por força da inovação promovida pelo artigo 833, IV, § 2º, firmou o entendimento de que é válida a penhora parcial sobre salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, desde que observado o limite de 50% (cinquenta por cento) previsto no § 3º do art. 529 do CPC /2015 (doc. 5, pp. 158-161 – grifei).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator